Tribunal: TJPA
Processo: 0800903-85.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800903-85.2021.8.14.0006

RECORRENTE: BENEDITO DO ESPIRITO SANTO DE SENA DIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ARTIGO 121, §2°, II, IV E VI, c/c ARTIGO 14, II, DO CP E ARTIGO 7°, I, DA LEI 11.340/2006 – RECORRENTE PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo pericial, bem como os indícios de autoria, através dos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa., razão pela qual não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – Insubsistência.
Somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – Inocorrência.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Benedito do Espírito Santo de Sena Dias, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta dos autos que na madrugada do dia 24 de janeiro de 2021, o ora denunciado tentou contra sua ex companheira Eucimar Araújo da Silva, quando após discussão do casal, munido de uma faca, tentou matá-la.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Benedito do Espírito Santo de Sena Dias, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, II, IV e VI, §2° - A, I e II, c/c artigo 14, II, ambos do CP e artigo 7°, I e II, da Lei 11.340/2006.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua impronúncia, por insuficiência de provas do delito de tentativa de homicídio. Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §9°, do CP. Ao final, a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua impronúncia, pela ausência de provas do delito de tentativa de homicídio.

A materialidade delitiva encontra-se delineada através do Laudo pericial juntado aos autos (fls. 262), bem como os indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos testemunhais e da própria vítima, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, consoante trechos retirados da decisão de pronúncia (fls. 570):

A vítima Eucimar Araujo, em Juízo, narrou que é companheira do réu, com quem conviveu cerca de dois anos e no início era boa a relação, depois surgiu ciúmes da parte dele e discordâncias, até que lhe agrediu e se separaram. Que depois retornaram só que ele voltou a beber e sob efeitos de álcool muda o comportamento. Que no dia 24 de janeiro ele tinha ido jogar bola e a babá estava com os meninos em casa que não são filhos dele, só da depoente. Que a babá disse que ele estava bebido quando a depoente chegou do trabalho e ele começou a fazer perguntas, com quem estava, etc. Que pediu para a Maria, a babá, dormir na sua casa. Que estavam conversando e resolveu entrar pra beber água, quando ele fechou a porta para não entrar. Que começou a gritar. Que disse que a depoente não ia mais entrar e que ia tocar fogo na casa. Que o recorrente entrou em casa e fechou com o cadeado. Que encontrou o vigilante da rua, Wagner e contou o que estava acontecendo, ocasião em que conversou com o recorrente. Que a babá deu um jeito de tirar os meninos, de 06 e 04 anos. Que foram para o meio da rua, a depoente e os demais vizinhos e começaram a conversar e de repente o recorrente retornou e foi com uma faca para cima do Wagner. Que a depoente correu e foi para cima da depoente com uma faca e a depoente conseguiu bater o portão. Que ele empurrou o portão, alcançou a depoente e começou a puxar o seu cabelo e bateu muito a sua cabeça na parede e também lhe atingiu com a faca. Que o seu filho chorava muito e dizia:
“não mata a minha mãe”.
Que depois conseguiram contornar o acusado e chamaram a polícia. Que não chegou a fazer exame pelo SUS. Que teme que faça alguma coisa caso ele seja posto em liberdade. Que sóbrio ele cuidava muito bem dos seus filhos. Que quando saiu a primeira vez de casa foi por agressão e que ele estava bebido.

A testemunha de acusação Wagner Jefferson declarou em juízo, que estava em ronda no seu trabalho de vigia e foi acionado por um rapaz que passava na rua sobre um pedido de socorro da vítima. Que viu a vítima correndo pela rua pedindo socorro. Que o recorrente disse ao depoente: “tá aí esse aqui é que é teu amante”. E tentou agredir o depoente que se defendeu. Que depois o recorrente foi na casa dele e pegou uma arma branca e correu atrás do depoente e jogou sua moto no chão. Que depois ele correu atrás da vítima e tentou esfaqueá-la. Que os filhos estavam na rua com a babá. Que a vítima estava na rua e quando ele corréu para tentar esfaquear, ela correu para dentro de uma casa e por isso não presenciou as agressões, mas viu ele tentando esfaqueá-la. Que viu os hematomas na vítima. Que quando a polícia chegou o Benedito estava dentro da residência. Que quem convenceu ele a entregaras crianças foi a babá porque ele não queria entregar.

Os policiais militares Francisco William, Victor Ferreira e Marcelo Reis, em síntese, confirmaram o ocorrido e em Juízo, aduzindo que recorda de ter atendido a ocorrência, que se dirigiram até o local. Que localizaram a vítima, uma testemunha e o recorrente. Que a vítima falou que tinha sido agredida e que o mesmo tinha tentado matar ela. Que a testemunha também disse a mesma coisa. Que ele aparentava sinais de embriaguez. Que tanto a testemunha como a vítima falaram que ele bateu na vítima com a cabeça dela num local sólido e tinha uma faca. Que ele estava com uma faca na hora da agressão.

Portanto, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2°, I e IV, DO CP - RECORRENTE PUGNA PELA SUA IMPRONÚNCIA - Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, juntado aos autos e os indícios de autoria, através dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 413, do CPP, em que a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(2020.01275417-69, 212.973, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais,
in casu,
restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

De igual forma, não existe a possibilidade de desclassificar o crime para lesão corporal, pois conforme colhido pelo próprio depoimento da ofendida, além do recorrente lhe agredir com pancadas em sua cabeça, lhe atingiu com uma faca. razão pela qual entendo que o pleito de desclassificação, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:

Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia.

(REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 12/05/2022